Tribunal: TJMT
Processo: 0001857-42.1993.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001857-42.1993.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), INSTITUTO E P. SOCIEDADE LTDA. (AGRAVADO), INSTITUTO EDUCACIONAL PENTAGONO SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.946.290/0001-59 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno pare reformar decisão monocrática que não conheceu da apelação, em razão da ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o recurso de agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, com a necessária impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.021, § 1º, do CPC estabelece que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4. No caso, o recorrente não enfrentou os fundamentos que ensejaram a decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos de mérito relacionados à prescrição intercorrente, os quais deveriam ter sido oportunamente apresentados em sede de apelação.

5. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade e obsta o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada em agravo interno caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AInt 1029685-80.2022.8.11.0002, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJ/MT, AInt 0002595-23.2020.8.11.0055, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024;

TJ/MT, AInt 0002935-41.2015.8.11.0087, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.5.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, em razão da ausência de impugnação aos fundamentos da sentença proferida em
execução fiscal
proposta em face de
Instituto Educacional Pentágono Sociedade Ltda
.

Assegura que não operou a prescrição intercorrente, pois ocorreu a penhora de bens. Além disso, foi diligente com relação às medidas necessárias para localizar bens em nome da executada, ora agravada.

Assevera que a demora no prosseguimento dos autos decorre de falha dos próprios mecanismos no judiciário, aplicável, portanto, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao fim, requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado para que seja provido com a determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões de Instituto Educacional Pentágono Sociedade Ltda. (Id. 258932180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A pretensão refere-se à
execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
em face de
Instituto Educacional Pentágono Sociedade Ltda.
, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana (IPTU), conforme descrito nas certidões de dívida ativa atualizada n
os
158/1993, 454/1993 e 42/1994.

Na data de 11 de abril de 2024 foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termo do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 233405188).

Interposta apelação pelo
Município de Rondonópolis
, em que as razões recursais referiram-se a:
i
) ausência de intimação antes da sentença para que promovesse a adoção das medidas estabelecidas no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral (Tema nº 1184); e
ii
) não observância do artigo 10 do Código de Processo Civil (Id. 233405191).

Em decisão monocrática proferida em 16 de setembro de 2024, não conheci da apelação, em razão da ausência de impugnação aos fundamentos da sentença (Id. 236125237).

Todavia, em sede de agravo interno o recorrente não impugnou os fundamentos da decisão, pois as razões recursais estão centradas na alegação de que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Importante destacar que tais fundamentos deveriam ter sido oportunamente apresentados no recurso de apelação, instrumento processual adequado para a revisão das decisões judiciais em instância superior. Contudo, conforme se verificou, tal medida não foi adotada, o que acarreta a preclusão da possibilidade de análise desses argumentos nesta fase processual
.

Por conseguinte, evidente a violação do princípio da dialeticidade, visto que os fundamentos da decisão agravada não foram impugnados. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Aliás, o artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que: “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.”.

[...]
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e a regra do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, a impedir o conhecimento do Agravo Interno
. [...]. (TJ/MT, AInt 1029685-80.2022.8.11.0002, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024). [grifo nosso]

[...]
É necessário que o agravante impugne especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
. [...]. (TJ/MT, AInt 0002595-23.2020.8.11.0055, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024). [grifo nosso]

[...]
Na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil
. [...]. (TJ/MT, AInt 0002935-41.2015.8.11.0087, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.5.2024). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025